Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Ante o noticiado pela impetrante (ID no 22319751), expeça-se, com urgência, ofício ao Gerente de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, da Secretaria de Estado da Saúde para que cumpra, imediatamente, o acórdão (ID no 1302032), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).